Tribunal: STF
Processo: HC 264552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2025, por Suelen Lautenschleger de Oliveira, em benefício de Leandro Barbosa da Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.044.351/RS.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes e receptação (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), depois de ser flagrado com “9 porções, com peso total de 261 gramas, 2 tijolos, pesando 306 gramas, e 5 tijolos, pesando 3916 gramas, de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha” (doc. 3).



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao apelo da acusação, “para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, mantidas as demais disposições sentenciais” (doc. 2).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.044.351/RS no Superior Tribunal de Justiça, buscando a fixação do regime semiaberto. A impetração foi indeferida, liminarmente, pela Presidência daquele Tribunal, em 22.10.2025, nos termos seguintes:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena: 



    O pedido de fixação do regime fechado formulado pelo órgão ministerial merece acolhimento, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do CP (fl. 24).



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. 



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido. Havendo condenação por crime de tráfico, ainda dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 sobre duas outras circunstâncias judiciais preponderantes – a natureza e a quantidade de droga – que, se desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n. 910.018/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024). Nesse sentido, ainda vale citar os seguintes julgados: (...). 



    Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime fechado, em especial a presença da agravante da reincidência. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 4).



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na pretensão de fixação do regime semiaberto para cumprimento da condenação, afirmando a “ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado”.



     



    Sustenta que o acórdão do Tribunal de origem “não trouxe qualquer fundamentação concreta acerca da necessidade do regime mais gravoso, limitando-se a citar a reincidência, sem examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tampouco o quantum da pena aplicada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a. A concessão da medida liminar, para restabelecer de 
imediato o regime inicial semiaberto, conforme fixado na sentença, expedindo-se, se necessário, guia de recolhimento retificadora ou contramandado do regime fechado em favor do paciente, caso se encontre indevidamente custodiado em regime fechado; b. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, a fim de anular parcialmente o acórdão recorrido no ponto em que agravou o regime prisional, restabelecendo-se integralmente o regime semiaberto; c. Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer que o acórdão seja cassado e os autos retornem ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, observando-se os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 93, IX, da Constituição Federal” (doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.044.351/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro também intransponível impõe o não conhecimento do pedido. 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são estes julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Também não se comprova, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício.



    11. Na espécie, o Tribunal de origem fixou o regime fechado, e o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, consideradas as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência do paciente, não destoando os julgados impugnados da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 4). II. Questão em discussão 2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 3. A ‘[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal’ (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/20240. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC n. 254.851-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 
4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC n. 208.513-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 3.3.2022).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora